Tribunal: CARF
Processo: 11234.720757/2021-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720757/2021-29
ACÓRDÃO
2102-003.559 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
INTEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO
DAS
DEMAIS
QUESTÕES.
COMPROVAÇÃO
DE
TEMPESTIVIDADE.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Uma vez reconhecida a intempestividade da impugnação por meio da
contagem do prazo inicial comprovado pelo recebimento de Aviso de
Recebimento Postal, restam preclusas as demais alegações defensivas.
Recurso indeferido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 5 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.559 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720757/2021-29
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Andre Barros de
Moura (substituto[a] integral), Cleberson Alex Friess(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração relativos a contribuições previdenciárias a cargo do
MUNICÍPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS, inclusive GILRAT/SAT, incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados e contribuintes individuais, conforme Relatório Fiscal (fls.24-195).
O Município apresentou Impugnação, que foi considerada intempestiva e teve
seguimento negado.
Em razão do despacho que negou seguimento a sua manifestação, o Município
apresentou Recurso Voluntário (fls. 506-604).
Em 17 de março de 2023, de acordo com o Acórdão 101-024.232 – 11a
TURMA/DRJ01 (fls. 485 a 489), os julgadores de primeira instância decidiram, por unanimidade de
votos, em NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO e manter o crédito tributário lançado, sob alegação
que a petição apresentada fora de prazo não caracteriza impugnação ou manifestação de
inconformidade, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário; nem comporta julgamento de primeira instância.
O contribuinte inconformado com o resultado do Acórdão apresentou Recurso
Voluntário contra o ato que impediu o seguimento da impugnação.
Em 16 de agosto de 2023, considerando havia pendência de julgamento dos
Recursos Voluntários protocolados pelo Município, visando à desconstituição dos lançamentos
figurados nos processos administrativos, o juiz da 3a Vara Federal Cível da SJ/MA proferiu decisão
com o seguinte teor: 623 a 626)
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Verifico que, em sede dos processos administrativos fiscais n. n.
10320.723.315/2017-16 e n. 10320.723.317/2017-13 instaurados em desfavor do
município-autor, foram protocolados recursos voluntários contra as decisões
que declararam intempestivas as impugnações apresentadas (id. 1163437765 e
1163437770).
(...) Como os recursos voluntários apresentados ainda sequer foram enviados ao
órgão fiscal competente para o seu julgamento, deve-se suspender o crédito
tributário até o competente julgamento, em conformidade com o diploma legal
acima transcrito.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.559 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720757/2021-29
3
(...) Assim, considerando a pendência de julgamento dos recursos voluntários
protocolados pelo município visando a desconstituição/anulação dos lançamentos
figurados nos processos administrativos n. 10320.723.315/2017-16 e n.
10320.723.317/2017-13, é de se aplicar tal entendimento, devendo, assim, a
parte requerida suspender a exigibilidade dos créditos tributários discutidos nos
indigitados processos administrativos, bem como, caso não haja outro
impedimento, expedir certidão de regularidade fiscal.
De igual modo, no que tange ao processo administrativo de no
11234.720757/2021-29, verifico a existência de elemento hábil para também
suspender a exigibilidade dos créditos tributários ali discutidos, em conformidade
com o entendimento esposado na decisão liminar de id. 1165138838,
considerando a pendência de julgamento dos recursos voluntários protocolados
pelo município visando à desconstituição/anulação dos lançamentos figurados
nos processos administrativos.
III - DISPOSITIVO:
Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para determinar a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários decorrente dos processos administrativos
de n. 10320.723.315/2017-16; n. 10320.723.317/2017-13, e 11234.720757/2021-
29, bem como, caso não haja outro impedimento, determinar a expedição da
certidão de regularidade fiscal.
Confirmo a decisão concessiva da tutela provisória de urgência.
A fim de dar cumprimento à decisão judicial supracitada, foram encaminhados ao
CARF os PAF no 11234.720757/2021-29, 10320.723317/2017-13 e 11234.720757/2021-29.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Da intempestividade
O Município alega a intimação pelos correios foi recebida por pessoa não
identificada, que pode até ser um transeunte, pois a administração não conhece nem consegue
identificar tal ser, por não fazer parte do staff municipal, não estando na condição de procurador
geral e não se tratar do prefeito municipal. Não devendo prosperar a decisão de primeira
instância.
Nos termos do Acórdão 101-024.232 – 11a TURMA/DRJ01, os julgadores de
primeira instância decidiram, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO,
sob alegação que a petição foi apresentada fora de prazo regulamentar.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.559 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720757/2021-29
4
Sendo declarada intempestiva Impugnação, não foram acolhidos os
questionamentos do contribuinte, não foi instaurada a fase litigiosa do procedimento e não foi
procedido o julgamento de primeira instância.
De acordo com os autos, o Município foi cientificado do lançamento em questão no
dia 01/09/2017, por via postal, de acordo com o Aviso de Recebimento-AR (fls. 36). Assim, seu
prazo para apresentar impugnação terminou em 07/02/2022.
Posteriormente, alegando que a intimação foi recebida por pessoa não identificada,
apresentou impugnações em 30/03/2022 (fls. 219-328).
À luz do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, há várias formas de fazer a
intimação do sujeito passivo, sem preferência entre elas:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005) (...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
De acordo com o Aviso de Recebimento – AR (fl.205), o sujeito passivo foi
cientificado dos autos de infração no domicílio fiscal constante do CNPJ do Município: Rua do
Comércio, 100, Centro, em Jenipapo dos Vieiras- MA.
A validade do ato de ciência do lançamento por via postal no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte encontra respaldo na Súmula CARF no 09:
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.559 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720757/2021-29
5
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
O prazo para que o contribuinte apresente Impugnação está esculpido no artigo 15
do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. (grifamos
No presente caso o contribuinte extrapolou o prazo de trinta dias previsto na
legislação, que teria terminado em 01/10/2017. Entretanto, a impugnação foi protocolada
somente no dia 05/01/2018 e, posteriormente, as novas contestações apresentadas foram
datadas de 19/10/2021.
Ante o exposto, correta a decisão de primeira instância.
Por determinação judicial os autos foram remetidos ao CARF.
Trata-se de uma situação atípica, isto porque a decisão judicial determinou o
seguimento do Recurso Voluntário interposto contra ato da unidade preparadora, que não
conheceu da impugnação por intempestividade.
A DRJ não conheceu da impugnação, por ser considerada intempestiva, sendo assim
também não chegou a apreciar o mérito da questão posta em litígio.
A impugnação interposta fora do prazo legal de 30 (trinta) dias enseja a preclusão
administrativa relativamente às questões meritórias suscitadas na defesa inaugural, cabendo
recurso voluntário ao CARF tão somente quanto à prejudicial de conhecimento da peça
impugnatória.
O Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
não deixa margem a dúvida quanto ao iter processual a ser observado no processo administrativo
tributário. A primeira instância deve apreciar a impugnação do sujeito passivo e a segunda
instância julgará o Recurso Voluntário.
O Recurso Voluntário deve ser necessariamente precedido de uma decisão de
primeira instância.
A apreciação da matéria em segunda instância, sem que tenha sido apreciada em
primeira instância, caracteriza supressão de instância, o que não se admite no Processo
Administrativo Fiscal – PAF.
Restando incontroversa a intempestividade da impugnação, é defeso ao CARF
conhecer do recurso voluntário para se pronunciar a respeito das razões meritórias, as quais não
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.559 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720757/2021-29
6
foram contempladas na decisão recorrida, em face da preclusão, sob pena, inclusive, de supressão
de instância.
Existem decisões precedentes no CARF tratando a mesma matéria:
Número do processo: 13972.000356/2007-82
Data da sessão: Mar 16 00:00:00 UTC 2011
Ementa: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PREVIDENCIÁRIO.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PRAZOS.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO MATÉRIA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. PREJUDICIAL DE TEMPESTIVIDADE. POSSIBILIDADE.
A impugnação interposta fora do prazo legal de 30 (trinta) dias enseja a
preclusão administrativa relativamente às questões meritórias suscitadas na
defesa inaugural, cabendo recurso voluntário a este Egrégio Conselho tão
somente quanto à prejudicial de conhecimento da peça impugnatória. Restando
incontroversa a intempestividade da impugnação, com reconhecimento da
própria contribuinte, é defeso ao CARF conhecer do recurso voluntário para se
pronunciar a respeito das razões meritórias, as quais não foram contempladas
na decisão recorrida, em face da preclusão, sob pena, inclusive, de supressão de
instância.
Número do processo: 10580.729296/2013-47
Data da sessão: Aug 23 00:00:00 UTC 2023
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário:
2010 IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRELIMINAR DE
TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento desta matéria. (...).
Número da decisão: 2001-006.510
Destarte, o conhecimento de Recurso Voluntário pela segunda instância, sem antes
ter havido apreciação da DRJ, implica em supressão de instância.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É o voto
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.559 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720757/2021-29
7

Fl. 633
DF CARF MF
Original